Tribunal: TJMT
Processo: 1054564-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESICA KARINA SANT ANA FONSECA - CPF: 058.544.611-37 (RECORRENTE), GUILHERME PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.511-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1054564-57.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrida:

JESSICA KARINA SANT’ANA FONSECA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO DA FATURA. DÉBITO ADIMPLIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JESSIC KARINA SANT ANA FONSECA em face do Recorrente, na qual a Recorrida informa que possui cartão de crédito junto à reclamada, e que mesmo após ter pago, em 29/08/2022, a fatura com vencimento em 08/08/2022, no valor de R$ 10.305,33, seus dados foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito na data de 01/09/2022, por débito no valor de R$ 9.779,79.

2.
Da análise dos autos, a parte promovente comprovou o pagamento do débito antes da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e, diante da quitação, incumbe à parte promovida provar a inadimplência, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3.
Assim, resta comprovado que quando da data da inclusão do nome da Recorrida no SCPC/SERASA (01/09/2022), a fatura com vencimento em 08/08/2022 já havia sido paga (pagamento realizado em 29/08/2022), sendo que o vencimento da próxima fatura do cartão somente ocorreria em 08/09/2022, não existindo, assim, qualquer mora da consumidora a justificar a negativação.

4.
Evidencia-se dos autos que a negativação decorreu de falha na prestação de serviço do Banco Recorrente, porquanto deixou de computar o pagamento do contrato quitado, restando cabível a indenização pleiteada pela consumidora, considerando os danos suportados.

5.
Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à Recorrida.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023